Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703850-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIO CESAR BATISTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO O art. 234 do RITJDFT prevê que a Reclamação deve ser instruída com os documentos essenciais à compreensão do pedido, não havendo possibilidade de instrução posterior com a juntada de documentos ou outras provas relativas ao pedido. Assim, nada a prover quanto à petição do reclamante de id. 43770405. Certifique a Secretaria se a interessada se manifestou. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR